Tribunal: TJMT
Processo: 0023087-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Recurso Inominado no 0023087-20.2016.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SAMPAIO.
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICO ESPECIALIZADO OPERACIONAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 - NÃO EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL DA LEI MUNICIPAL PARA CADA CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É nulo o contrato de trabalho temporário que foi sucessivamente renovado em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal e à Legislação Estadual.
2. In casu, não há ilegalidade no contrato temporário para atender necessidade de excepcional interesse público quando não extrapola o prazo máximo previsto na Lei Municipal no 4.424/2003.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0023087-20.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 974.212.351-91 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JAIME PENARIOL DE ROSATO - CPF: 007.446.401-99 (ADVOGADO), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023